Tribunal: TJMT
Processo: 1029217-88.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029217-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), DANILO MELQUIADES DE CAMPOS - CPF: 074.117.891-51 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DE NOBRES/MT (IMPETRADO), GUSTAVO DA SILVA VELASCO - CPF: 067.656.411-90 (VÍTIMA), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), R. D. A. N. - CPF: 064.379.091-88 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. D. S. P. - CPF: 069.133.881-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INCISOS II, DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO –

TESES

–

1)

NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS –

2)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR

E DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUSTÓDIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA–

ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –

GRAVIDADE DO CRIME –

REITERAÇÃO DELITIVA –

FUGA DO DISTRITO DA CULPA –

FUNDAMENTO IDÔNEO –
3)

PREDICADOS PESSOAIS – FATOR QUE, POR SI SÓ, É INAPTO A INVIABILIZAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E ENUNCIADO CRIMINAL Nº. 43 DO TJMT –
4)
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA– PRECEDENTE STJ [HC N. 764.772] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

As circunstâncias que envolvem a prática delitiva, em tese, atribuída ao paciente revelam-se hábeis a embasar a segregação preventiva, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na sua manutenção.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com fundamento nos artigos 5º, incisos, XXXV, LIV, LXVIII, da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de DANILO MELQUIADES DE CAMPOS, qualificado, que nos autos nº. 1000955-38.2023.8.11.0030, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única de Nobres/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 20.09.2023 (Id.194056676) e que atualmente se encontra recolhido na Cadeia Pública da cidade de Nobres/MT, porquanto é apontado como suposto mandante do crime de homicídio contra Wesley Wagner Vaz da Costa, sendo denunciado no delito capitulado no art. 121, § 2º, incisos II, do Código Penal.

Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria delitiva, 2) ausência de fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, 3) desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, 4) predicados pessoais do beneficiário e 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CP].

Ressalta que: “(...)
o Paciente é apontado como autor de uma tentativa de homicídio, porém, a autoridade policial chegou a essa conclusão, depois que investigadores foram até a residência do menor que se chama RUAN e apreenderam o aparelho celular do mesmo, que teriam mensagens que supostamente incriminariam o Peticionário
”(Sic.).

Consigna que: “(...)
não se comprovou da prova ilícita (mensagem do celular de Ruan) nenhuma conduta delitiva do paciente, nem mesmo, se o paciente fosse o tal do “Guina”, que a polícia diz ser o paciente
”(Sic.).

Argumenta, que o relatório policial é vazio de qualquer indício ou provas em relação ao beneficiário, sendo a prisão preventiva fundamentada em uma prova ilegal e que o aparelho de telefone celular do beneficiário foi apreendido e vistoriado pelos policiais sem autorização do proprietário e/ou de sua genitora.

Sobreleva que: “(...)
as circunstâncias que norteiam a suposta prática do crime em tela, não são suficientes, por si sós, para a manutenção da segregação do impetrante
”.(Sic.)

Explicita ainda que: “(...)
a autoridade coatora, após nomear os pressupostos legais para o decreto preventivo, se limitou em apresentar fundamentação precária, baseada na gravidade abstrata do delito e necessidade de preservar a ordem pública, sem, contudo, demonstrar as necessárias e concretas razões que demonstrariam a necessidade da segregação cautelar para que ele permanecesse preso
”(Sic.).

Informa, que o impetrante tem ocupação lícita, residência fixa, possui bons antecedentes e não consta dos autos indícios de sua participação no crime em apreço, estando, portanto, presentes os fatores aptos a imposição das medidas cautelares diversas da prisão.

Pugna, pela concessão da ordem a fim de que aguarde o deslinde da ação penal em liberdade oportunidade em que pede a expedição do contramandado de prisão e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos (Id.194056676 a 194056680).

A liminar foi indeferida (Id.194625676), as informações foram prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 187288237).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestaram-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.195077667)

“HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
REQUER REVOGAÇÃO COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INVIABILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA INADEQUADA - PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - GRAVIDADE DO CRIME - REITERAÇÃO DELITIVA - FUGA DO DISTRITO DA CULPA JUSTIFICA PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PREDICADOS PESSOAIS NÃO SÃO GARANTIDORES DA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - ENUNCIADO Nº 43 DO TJM - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES - ORIENTAÇÕES DO STJ E DO TJMT - PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar impetrado em benefício de DANILO MELQUIADES DE CAMPOS, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única de Nobres/MT.

Com efeito, cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

1)DA NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA.

Acerca da negativa de autoria delitiva quanto a suposto pertencimento a organização criminosa do beneficiário, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do C. STJ:

"[...]

A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

(N.U 1014670-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Assim, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental, razão pela qual, a tese não possui a densidade necessária para o deferimento da ordem.

2) DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO BENEFICIÁRIO E DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Para a melhor análise transcrevo a decisão que, em 20/09/2023, decretou a prisão preventiva, nos seguintes fundamentos: (Id.194056676)

“Vistos. Cuida-se de pedido formulado pelo Delegado de Polícia, Dr. Rogério Gomes Rocha, pugnando pela DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA do(s) representado(s)
DANILO MELQUIADES DE CAMPOS
, bem como pela INTERNAÇÃO PROVISÓRIA do(s) adolescente(s) JOÃO VITOR DA SILVA PRERIRA e RUAN DE ALMEIDA NOGUEIRA. Segundo o Delegado que preside as investigações, existem indícios razoáveis de autoria do(s) investigado(s) na prática do crime de homicídio que vitimou Gustavo da Silva Velasco, ocorridos neste município de Nobres/MT. Sustenta o pedido na imprescindibilidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. Além disso, pugnou pela busca e apreensão domiciliar visando à expedição de mandados de busca e apreensão em endereços da Comarca de Nobres-MT, declinados na representação, sob fundamentos de existirem fundadas suspeitas de que os imóveis estão sendo utilizados para guarda/depósito de objetos utilizados na prática de crimes. Instando a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo deferimento das medidas constantes da representação. É o breve relato. Fundamento e decido. 1.
DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO REPRESENTADO DANILO MALQUIADES DE CAMPOS
: Segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial. A prisão preventiva é espécie de custódia cautelar provisória que visa garantir que o acusado/investigado não reitere na prática delitiva, não frustre a instrução criminal ou a eventual aplicação da lei penal. Contudo, para o decreto de prisão cautelar faz-se necessário o preenchimento de pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: são eles o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, consistentes na prova de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, respectivamente. É indispensável a demonstração de que o acusado/investigado, em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, e de que esse risco não pode ser evitado por medida cautelar menos gravosa do que a prisão. No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, sobretudo do Relatório de Investigação e mídia de ID. 129474287, encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria. Isso porque, segundo consta da representação e documentos que a instruem, “(...)com base em coleta de informações junto a informantes e pessoas que não querem se identificar por medo de represálias por parte de integrantes de facções criminosas, no qual aponta que os responsáveis pelos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima GUSTAVO DA SILVA VELASCO, foram os menores RUAN DE ALMEIDA NOGUEIRA, vulgo "Madruga" ou "Madrugão" (16 anos) e JOÃO VITOR DA SILVA PEREIRA (16 anos), vulgo " Cabuloso" ou "Cbvitinho Cabuloso", os quais receberam apoio logístico de DANILO MELQUIADES DE CAMPOS, vulgo "GUINA", mediante disponibilização de armas de fogo além de outros criminosos, inclusive possíveis mandantes ainda não identificados. As informações colhidas no referido relatório estão em consonância com as informações preliminares obtidas mediante análise do aparelho APARELHO CELULARES IPHONE 11, Nº MODELO: MHDA3BR/A, Nº DE SÉRIE: DV6K11PUN735, COR CINZA ESCURO, IMEI1: 358461422854556 E IMEI2: 358461422926685 pertencente ao menor RUAN DE ALMEIDA NOGUEIRA, após autorização formal de sua genitora, o qual foi apreendido no interior de um veículo no dia 31/08/2023 em circunstâncias de provável tentativa de homicídio ainda não esclarecida. Destaca-se um áudio em que RUAN DE ALMEIDA NOGUEIRA confessa o delito fatal contra GUGÚ e se mostra preocupado com uma possível retaliação do grupo rival, conforme transcrição do áudio contido no relatório e arquivo digital anexo "Audio_1_RUAN_(HOMICÍDIO DE GUGÚ)". JOÃO VITOR DA SILVA PEREIRA também é mencionado como um dos envolvidos, bem como DANILO MELQUIADES DE CAMPOS, conforme se verifica dos áudios extraídos preliminarmente e juntados a esta representação: "Ádio_2_MENÇÃO A CABULOSO (JOÃO VITOR)" e "Áudio_3_MENÇÃO A GUINA (DANILO MELQUIADES)". (SIC). Outrossim, consta na representação que a motivação do crime teria sido pelo fato da vítima estar atuando contra interesses da organização criminosa da região. Retomando-se os requisitos legais, no caso, tem-se que os crimes imputados são dolosos, com pena máxima superior a 04 anos e classificados como hediondos. Quanto aos pressupostos, presentes a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência das investigações/instrução criminal. A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela gravidade em concreto do delito cometido mediante conluio de pelo menos três pessoas, envolvendo adolescente, além dos indícios de que os representado integra facção criminosa, indicando periculosidade acentuada. No mais, verifico que o representado respondeu/responde a outros processos criminais (ficha de antecedentes criminais anexo), revelando comportamento voltado à pratica delituosa, bem como atentatória à Justiça, justificando o decreto preventivo e, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Nessa senda, a reiteração criminosa é suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de forma concreta a circunstância autorizadora da prisão cautelar da garantia da ordem pública. Além disso, conforme consta na representação a coleta de informações que contribuíram para os indícios da autoria delitiva foi por intermédio de pessoas que não quiseram se identificar por medo de represália por parte de possíveis integrantes de facções criminosas. Diante deste cenário, é necessária e conveniente a decretação da segregação provisória do representado a fim de garantir a instrução criminal, de modo a permitir à autoridade policial investigar, sem qualquer constrangimento ou risco à integridade física e psicológica de testemunhas, que, com certeza, ficarão atemorizadas em esclarecer os fatos se o representado permanecer em liberdade, inibindo, inclusive, que tornem público o cometimento de eventuais outros ilícitos relacionados ao ora investigado. In casu, portanto, a prisão cautelar do representado
DANILO MELQUIADES DE CAMPOS
destina-se à garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. [...]3. DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR Descreve o § 1°, do art. 240, do Código de Processo Penal que será realizada a busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem, para, dentre outras hipóteses: prender criminosos; apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção (alíneas “a” a “h”). Demais disso, também prescreve o § 2º do referido dispositivo legal que proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. A medida ora requerida está fundamentada nas afirmações contidas na representação, as quais evidenciam que, possivelmente, nos locais apontados na presente representação estão sendo guardados objetos e elementos indicativos da prática do crime narrado nestes autos. A realização da busca domiciliar se revela imprescindível para o deslinde da investigação, a fim de apurar a suposta prática do crime de homicídio e organização/associação criminosa, conforme amplamente relatado no item anterior. O fumus comissi delicti, consubstanciado nas “fundadas razões” indicadas, permitem o acolhimento da medida acautelatória e coercitiva. Evidenciado o fumus comissi delicti, há que se reconhecer que, sobre a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, inserta no art. 5º, XI da Constituição Federal, prepondera o interesse público em reprimir condutas atentatórias à ordem jurídica, bem como, buscar elementos para a persecução penal. É preciso, ainda, que o mandado judicial de busca e apreensão seja delimitado, restrito, isto é, tal medida exige que seja indicado local certo e determinado, admitindo-se a busca em local determinável somente em casos excepcionais. Nesse sentido, assevera Guilherme de Souza Nucci: “Mandado judicial certo e determinado: tratando-se de decorrência natural dos princípios constitucionais que protegem tanto o domicílio, quanto a vida privada e a intimidade do indivíduo, torna-se indispensável que o magistrado expeça mandados de busca e apreensão com objetivo certo e contra pessoa determinada. (...) Excepcionalmente, pode-se expedir um mandado de busca indetermindado, mas cujo objeto ou local é determinável. (...) A polícia poderia seguir ao lugar sem conhecer os habitantes, embora tendo por determinado o local. E vice-versa: conhece a pessoa, mas não exatamente onde fica o seu domicílio.” (Código Processo Penal Comentado. Ed. RT. 11ª Ed. São Paulo, p. 553.) No caso em apreço também está preenchido referido requisito, uma vez que os locais são determinados, sendo eles: 1. Rua Coronel Aparício Rondon, n. 85 - Serragem Nobres-MT (endereço de Ruan de Almeida Nogueira); 2. Av. Mal. Rondon, n. 800 – Bairro São José, município de Nobres - MT, 78470-000 (endereço de João Vitor da Silva Pereira); 3.Av. Mal. Rondon, 788 - São José, Nobres - MT, 78470-000, ao lado do primeiro endereço. (casa de esquina, na cor verde, com uma área na frente (casa de esquina, na cor verde, com uma área na frente) - (endereço de João Vitor da Silva Pereira); Ante o exposto, com supedâneo nos arts. 6º, II e 240, § 1º, alíneas “b”, “e” e “h”, do Código de Processo Penal, DEFIRO a medida de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado pela Autoridade Policial e, o faço para: a)
DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA DE DANILO MELQUIADES DE CAMPOS, com qualificação nos autos, com fundamento no art. 312 do CPP
; b)INDEFERIR o pedido de internação provisória dos adolescentes JOÃO VITOR DA SILVA PEREIRA e RUAN DE ALMEIDA NOGUEIRA, formulado pela autoridade policial, por não preencher os requisitos do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente; c)AUTORIZAR a medida de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR pleiteada, a ser promovida no(s) endereço(s) acima informado(s), a fim de buscar e apreender, se for o caso, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; apreender pessoas vítimas de crimes; colher qualquer elemento de convicção. Deverá a Autoridade Policial observar que as buscas serão feitas de modo que não moleste os proprietários mais do que o indispensável para o êxito da diligência (art. 248, do CPP). Para o integral cumprimento desta decisão, em caso de desobediência, observado o que dispõe o art. 245, § 2º, do CPP, AUTORIZO o arrombamento dos imóveis e dos bens móveis que estiverem no local (cofres, veículos, armários), se estritamente necessário, devendo a Autoridade Policial observar as garantias constitucionais. Expeça-se mandado de prisão preventiva pelo sistema BNMP. Expeçam-se os mandados de busca e apreensão domiciliar, SEPARADAMENTE.”(Sic.)

Pois bem. Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Muito embora o subscritor do
writ
aponte que “
o paciente se encontra recolhido na cadeia pública de Nobres
”(Sic.), constato que a decisão que, em 25/10/2023, indeferiu de pedido de revogação da prisão preventiva informa que o paciente é foragido
: (Id. 194056679)

“Vistos.
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa de DANILO MELQUIADES DE CAMPOS, aduzindo, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos da prisão cautelar
. O Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido de revogação e, consequentemente, pela manutenção do decreto da prisão preventiva. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e DECIDO. Analisando os autos, verifico que o decreto da prisão preventiva em desfavor de DANILO MELQUIADES DE CAMPOS foi realizado em observância às disposições legais. O ato demonstrou-se útil e necessário ao sistema processual penal e à sociedade, uma vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.
No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública e conveniência das investigações/instrução criminal. Registro que o representado permanece foragido situação que por si só justifica a manutenção da prisão preventiva para viabilizar a futura execução da pena
. A respeito do tema: “A simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva” (STF - RT 497/403). No pertinente a alegação de não está devidamente demostrada a existência da autoria delitiva, envolve a análise aprofundada das provas, não devendo ser discutida neste momento processual. Neste ponto, insta mencionar que, no presente momento, para decretação da segregação cautelar do representado bastam apenas indícios de autoria e materialidade, que entendo presentes neste caso, não sendo necessária a demonstração inequívoca da mesma, de modo que a dúvida suscita pela defesa deverá ser analisada durante a instrução processual, vez que se confunde com o próprio mérito. Por fim, quando a alegação de que inquéritos policiais em curso não podem ser utilizados para justificar o decreto prisional, registro que Os Enunciados Orientativos n. 6 e n. 43, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”, assim como que “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. Dessa forma, considerando que o acusado não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA de DANILO MELQUIADES DE CAMPOS, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.”(Sic.)

Com efeito, consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública consubstanciada na gravidade em concreto do delito, em tese, cometido mediante conluio de pelo menos três pessoas, envolvendo adolescente, além dos indícios de que o paciente integra facção criminosa, indicando periculosidade acentuada.

Assim, ressai do édito prisional cautelar que a autoridade coatora reconheceu a existência da materialidade e indícios de autoria da transgressão supostamente cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar, decretando-a para a salvaguarda da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal – artigo 311, art.312 do Código de Processo Penal.

Assim, o Col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. SALVO-CONDUTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. EVASÃO. PACIENTE FORAGIDO DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 636.889/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Frente ao panorama delineado, neste momento, subsistem os pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, ante o suposto envolvimento do agente com organização criminosa e foragido, sendo fator que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

3)DOS PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade como emprego lícito, endereço fixo e família constituída, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

4)DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ART.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, com base nos elementos concretos apontados e estando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, entendo insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 194964695)

“Em atenção ao expediente oriundo da Segunda Câmara Criminal, expedido nos autos de Habeas Corpus nº 1029217- 88.2023.8.11.0000 em que consta como impetrante Rodrigo Schwab Matozzo e paciente Danilo Melquiades de Campos, presto as seguintes informações: De início, cumpre-me destacar que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos de nº 1000955-38.2023.8.11.0030, por suposto envolvimento em um homicídio que vitimou Gustavo da Silva Velasco, além das suspeitas de participação em organização criminosa. Consigno por oportuno, que até o presente momento não houve o cumprimento do mandado de prisão expedido em favor do paciente. Ademais, informo que ainda não houve a conclusão das investigações pela autoridade policial.

São essas as informações que tinha a prestar, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024